Tribunal: CARF
Processo: 19515.720012/2021-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720012/2021-15
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1401-001.020 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrentes
MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da 6a Turma da DRJ/FNS, que
julgou totalmente improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte , mantendo o
crédito tributário exigido.
A seguir o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Crédito tributário contestado
1. O contribuinte acima identificado teve seu lucro arbitrado (anos-calendário 2016,
2017 e 2018), conforme Termo de Constatação Fiscal (fls. 2.052/2.066) e foram
lavrados em seu desfavor Autos de Infração (fls. 1.887/2.011) referentes ao IRPJ, à
CSLL e a multas por entrega das ECD e das ECF com informações inexatas,
incompletas ou omitidas, cujos valores vão abaixo reproduzidos:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720012/2021-15
Fl. 3440
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720012/2021-15

2. As infrações constatadas pela Autoridade Fiscal foram as seguintes:
IRPJ

CSLL
Fl. 3441
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720012/2021-15

Multas

Fl. 3442
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720012/2021-15

3. Foi qualificada a multa (150%) e atribuída responsabilidade solidária a diversas
pessoas físicas e jurídicas, abaixo relacionadas;

4. Passo então a relatar os fatos e constatações registradas pela Autoridade Fiscal no
Termo de Constatação Fiscal.
Da Ação Fiscal
5. Inicialmente, registrou a Autoridade Fiscal, no Termo de Constatação, que:
“ Nas análises preliminares que embasaram a lavratura do termo de início desta ação
fiscal, constatou-se que a Escrituração Contábil Digital – ECD apresentada pelo
Fl. 3443
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720012/2021-15

fiscalizado, relativa aos ano-calendários de 2016, contém valores diminutos, da ordem
de centavos ou zerados, em todos os seus campos, enquanto a ECD está com todos os
valores zerados. Quanto às Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTFs, embora apresentadas, não contém qualquer valor relativo ao Imposto de Renda
– IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e as contribuições para
Programa de Integração Social – PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social.
Por esta razão, a ação fiscal que originariamente compreendia o ano-calendário de 2016,
foi ampliada para alcançar, também, os anos-calendário de 2017 e 2018, cabendo
observar que, relativamente ao ano-calendário de 2017, a ECD apresentada também
contém valores diminutos, enquanto a ECF não foi apresentada. Relativamente ao ano-
calendário de 2018, o contribuinte não apresentou a ECD e a ECF."
6. Então, a Autoridade registrou que o procedimento fiscal teve por marco inicial a
ciência do Termo de Início de Fiscalização lavrado em 27 de janeiro de 2020, do qual a
fiscalizada tomou ciência por via postal com Aviso de Recebimento - AR em 30 de
janeiro de 2020 (fl. 003). Passou, depois, a narrar todo o fluxo de envio de Termos e
Intimações à fiscalizada, e das respectivas respostas;
Do Contribuinte
7. Informou a Autoridade Fiscal que:
A pessoa jurídica MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS
LTDA., foi constituída em 09 de novembro de 2020, com o capital social de R$
1.000.000,00, subscrito em partes iguais de R$ 500.000,00, pelos sócios fundadores
GUSTAVO MONTE, CPF no 150.821.468-90 e HERMÍNIO CABRAL VIEIRA
JÚNIOR, CPF no 336.977.871-87, com o objeto social de distribuição de combustíveis
gasosos por redes urbanas e o comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal,
exceto álcool carburante (fl. 044);
Em 8 de janeiro de 2001, os sócios GUSTAVO MONTE e HERMÍNIO CABRAL
VIEIRA JÚNIOR, por procuração lavrada no Ofício de Registro Civil das Pessoas
Naturais e Tabelião de Notas do Município de Paulínia, outorgaram poderes especiais a
JOSÉ ROBERTO MONTE, CPF no 034.186.976-74, para representar a empresa
MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA junto a agências
bancárias desta ou de outras cidades, abrir, encerrar e movimentar contas em nome da
empresa, gerir e administrar os negócios da empresa, podendo comprar e vender
mercadorias ligadas ao ramo de negócios da outorgante, etc. (fl. 068);
Pela alteração contratual registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo –
JUCESP no 393.166-04-1 de 31 de agosto de 2004, fls. 61, ALESSANDRO SILVA
ROMERO, CPF no 178.897.338-01, foi admitido no quadro societário, mediante
redistribuição de 50%(cinquenta por cento) da partição societária de HERMÍNIO
CABRAL VIEIRA JÚNIOR. Com esta alteração contratual o quadro societário da
pessoa jurídica passou a ser constituído por GUSTAVO MONTE com 50%,
HERMINIO CABRAL VIEIRA JÚNIOR com 25% e ALESSANDRO SILVA
ROMERO com 25% do capital social.
Pela alteração contratual registrada na JUCESP sob n.o 028.032/05-6 de 02 de fevereiro
de 2005, retirou-se da sociedade HERMÍNIO CABRAL VIEIRA JÚNIOR, passando o
quadro societário a ser constituído por GUSTAVO MONTE com participação de 66,6%
e ALESSANDRO SILVA ROMERO com 34,4% do capital social, fls. 61.
Pela alteração contratual registrada na JUCESP sob no 108.924/14-2, de 26 de março de
2014, foi arquivada a procuração datada de 4 de abril de 2013, pela qual MARIO
CARMOSINO (SIC), CPF no 833.837.868-20, é designado procurador, fls. 64.
Fl. 3444
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720012/2021-15

Portanto, no período compreendido por esta ação fiscal, 1o de janeiro de 2016 a 31 de
dezembro de 2018, a pessoa jurídica MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS LTDA, foi administrada por GUSTAVO MONTE, ALESSANDRO
DA SILVA ROMERO, MÁRIO CARMOSINO (sic) e JOSÉ ROBERTO MONTE.
8. A partir desse ponto, a Autoridade Fiscal passou a narrar os fatos que acarretaram o
arbitramento do lucro da interessada, a identificação das infrações de omissão de
receita, a qualificação da multa (150%) e a atribuição de responsabilidade solidária a
diversas pessoas físicas e jurídicas.
Dos Vínculos Societários
9. Nesse item do Termo de Constatação, registrou a Autoridade Fiscal que “O fato de
deixar e apresentar as ECDs e ECFs ou apresentá-las com valores incorretos ou
incipientes, assim como o descaso no atendimento aos termos e atos processuais
lavrados por esta Fiscalização, demonstram a determinação deliberada de esconder das
autoridades tributárias informações sobre o seu patrimônio, resultado, receitas e
despesas. Diante dessas circunstâncias esta Fiscalização achou por bem verificar as
participações de seus sócios, ex-sócio e procuradores, em outras pessoas jurídicas, de
forma a verificar o comportamento dessas pessoas jurídicas no cumprimento das
obrigações tributárias principais e acessórias.”
10. Então, na tabela que vai abaixo reproduzida, a Autoridade Fiscal relacionou, para os
anos- calendário 2016, 2017 e 2018, o total dos valores declarados em DCTF para as
empresas que possuem como sócios, administradores ou procuradores as pessoas físicas
Alessandro da Silva Romero, Gustavo Monte, Hermínio Cabral Vieira Júnior, Mário
Camarozanno (grafado equivocadamente como Mário Carmosino) e José Roberto
Monte:
11. Então, assinalou a Autoridade Fiscal que “Da análise do quadro acima, verifica-se a
existência de um grupo de empresas com atividades complementares, voltadas para a
produção, transporte, distribuição de combustíveis no atacado e varejo, demonstrando
Fl. 3445
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720012/2021-15

uma conduta deliberadamente voltada para o não cumprimento de obrigações
tributárias, cabendo ressaltar que, das 23 pessoas jurídicas identificadas, 18 não
confessaram ou recolheram qualquer valor a título de IRPJ e em apenas uma constam
recolhimentos nos 3 anos-calendário fiscalizados.";
12. Nesse ponto, a Autoridade Fiscal registrou que:
“ A formação de grupo econômico de fato, foi reconhecida pelo Superior Tribunal de
Justiça – STJ em decisão proferida no Agravo em Recurso Especial no 1.345.699-SP e
Registro no 2018/0204998-0, fls. 71, impetrado pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, com transitou em julgado em 14 de fevereiro de 2019, do qual transcrevemos o
trecho a seguir:
Partindo dessas premissas, o Tribunal de Origem concluiu pela formação de grupo
econômico, conforme se depreende do seguinte excerto (e-STJ, fls. 1.403/1.404):
Ora, através das informações apresentadas, constata-se a existência de direção e
controle comum entre as pessoas jurídicas e físicas envolvidas, bem como a ocorrência
de confusão patrimonial, situação esta que permite a responsabilização pessoal, nos
termos do disposto no artigo 135, do Código Tributário Nacional.”
“Ademais, conforme bem ressaltou a r. decisão agravada, “a composição societária
repetida e revezada existente entre as empresas, somada à migração de patrimônio e
demais elementos trazidos aos autos, permitem concluir que há a formação de um grupo
econômico engendrado para a exploração de atividade empresarial, sem o
correspondente recolhimento de tributos”. E, uma vez que substanciosos indícios
apontam para a existência de formação de grupo econômico, possível o
redirecionamento da execução aos seus integrantes, o que justifica a o deferimento da
cautelar perpetrada, fundada no poder geral de cautela do juízo.”
13. Então, concluiu a Autoridade Fiscal que “Tanto pelos vínculos societários
levantados por esta Fiscalização como pela decisão do Superior Tribunal de Justiça –
STJ, confirmam a formação de um grupo informal de empresas voltado para a prática de
sonegação fiscal, do qual o fiscalizado, além de fazer parte, exerce papel de relevante
pelo valor das receitas realizadas, onde como regra ou estratégia negocial as empresas
integrantes desse grupo não escrituram suas operações na forma das leis comerciais e
fiscais, não cumprem obrigações tributárias principais e acessórias, e tratam com
desdém as fiscalização para as quais foram legalmente selecionadas.”
Dos Crimes Contra a Ordem Tributária
14. Nesta seção, registrou a Autoridade Fiscal que: "Os fatos constatados nesta ação
fiscal demonstram a existência de uma organização voltada para a prática de crimes de
falsidade ideológica, simulação de operações internas, sonegação fiscal e formação de
quadrilha, crimes que ficam caracterizados pela falta de manutenção de escrituração nos
termos da legislação comercial e fiscal, impossibilitando a determinação das bases de
cálculo dos tributos decorrente das operações realizadas no desempenho de suas
atividades empresariais, ocultando, assim, das autoridades tributárias, os verdadeiros
proprietários do patrimônio e da renda movimentados pelo fiscalizado, atos esses
praticados com a finalidade precípua do não pagamento dos tributos e contribuições
devidos, configurando a pratica (sic) dos crimes definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/64, in verbis ...”
15. Prosseguindo, assinalou que “Também estão presentes as condutas definidas como
crimes contra a ordem tributária, ao transmitir ao Sistema Públic0o de Escrituração
Digital – SPED informações falsas constituídas pela escrituração da ECD e ECF com
valores diminutos, incompatíveis com o patrimônio, receitas, despesas e resultados, ou
simplesmente omitindo informações a que está legalmente obrigado, nos termos dos
incisos I, II e IV, do artigo 1o da Lei no 8.137/90, ...”
Fl. 3446
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720012/2021-15

16. A Autoridade Fiscal finalizou a seção com a seguinte conclusão: " Desta forma, na
constituição do crédito tributário será aplicada a multa qualificada no percentual de
150%(cento e cinquenta por cento) sobre os tributos devidos em cada um dos períodos
fiscalizados, conforme determinação contida no inciso II, combinado com o inciso I do
parágrafo único, todos do artigo 957 do Decreto no 3.000/99 e inciso II e §1o do artigo
998 do Decreto no 9.580/2018.”
Da Constituição do Crédito Tributário
Neste item, registrou a Autoridade Fiscal que:
Os fatos relatados neste Termo caracterizam as infrações à legislação tributária
especificadas a seguir, cabendo observar que o contribuinte não confessou em DCTF ou
recolheu mediante DARF qualquer tributo ou contribuição federal incidente sobre
receitas, ganhos ou resultados (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, COFINS);
Mediante coleta dos dados constantes das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo
contribuinte nas saídas de mercadorias classificadas como Receitas Operacionais Brutas
(fls. 084/1884), constata-se que o contribuinte realizou receitas de vendas de
mercadorias nos valores constantes da tabela abaixo reproduzida:

Pelo montante das receitas auferidas, constata-se que a contribuinte está sujeita à
tributação pelo Imposto de Renda com base no Lucro Real nos anos-calendário objeto
do procedimento fiscal (2016, 2017 e 2018), conforme determina o art. 14, inc. I, da Lei
no 9.718/98, com a redação dada pelo art.46 da Lei no 10.637/2000.
18. A Autoridade Fiscal assinalou, entretanto, o contribuinte transmitiu ao Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED suas Escriturações Contábeis Digitais - ECDs,
em desacordo com as leis comerciais e fiscais, nelas informando "valores incipientes, da
ordem de centavos”, nos anos- calendário 2016 e 2017, e simplesmente deixou de
transmitir ao SPED a ECD com os relativa ao ano-calendário de 2018 e,
consequentemente, deixou de elaborar as demonstrações financeiras obrigatórias(fl.
081);
19. Então, registrou a Autoridade Fiscal que:
“...a transmissão para o SPED da Escrituração Contábil Fiscal – ECF, relativa ao ano-
calendário de 2016 com todos os valores zerados e a omissão da transmissão para o
SPED das ECFs dos anos-calendário de 2017 e 2018, impossibilitam a determinação do
Lucro Real, fls. 83.
Diante da impossibilidade da determinação do Lucro Real, pela deficiência oufalta da
escrituração comercial e fiscal, compete a esta Fiscalização, mediante a lavratura do
Auto de Infração do qual faz parte este Termo, constituir o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda e demais reflexos, devidos nos períodos fiscalizados mediante o
arbitramento do lucro com base na receita bruta conhecida, conforme determina o artigo
530, incisos I e II, combinados com o art. 532 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99 e art.
603, incisos I, II, III, combinados com o art. 605 do Decreto no 9.580/2018, cujo
detalhamento, por nota fiscal eletrônica emitida, consta do Demonstrativo da Receita
Bruta em anexo a este Termo, tendo sido constituído o crédito tributário correspondente
aos Autos de Infração especificados a seguir:
Fl. 3447
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720012/2021-15

Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ - R$ 162.480.279,32
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido R$ 73.203.541,92 Multas Isoladas R$
26.078.341,40
Perfazendo o total de R$ 261.762.162,64(duzentos e setenta e um milhões, setecentos e
sessenta e dois mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos),
20. Finalizando a seção, pontuou a Autoridade Fiscal que “...não foi constituído crédito
tributário relativamente às contribuições sociais PIS/Pasep e COFINS, cuja incidência
monofásica alcança apenas produtores e importadores de derivados de petróleo
(gasolina e diesel), e a alíquota zero na comercialização de álcool conforme prescreve o
“caput” do artigo 4o e § 1o do art. 5o, todos da Lei no 9.718/98”.
Da Responsabilidade Tributária
Nesse item, apontou a Autoridade Fiscal que os vínculos societários assinalados no item
3 do Termo de Constatação “...caracterizam a constituição de um econômico informal
constituído com o propósito do não cumprimento das obrigações principais e acessórias,
escondendo das autoridades tributárias as receitas, os ganhos e rendimentos auferidos no
exercício de suas atividades empresariais, como também ocultando a propriedade dos
bens e direitos utilizados na manutenção dessas atividades.”.
Para a Autoridade Fiscal, as condutas ficaram evidentes pela apresentação de
Escrituração Fiscal Digital – ECD e de Escrituração Contábil Fiscal – ECF com valores
diminutos, zerados ou omitidos e a não confissão dos valores dos tributos federais
devidos das Declarações de Débitos e Créditos de Tributários Federais – DCTF, além da
ausência de recolhimentos desses tributos;
Dessa forma, entendeu a Autoridade Fiscal que:
“...fica caracterizada a responsabilidade solidária dos sócios, procuradores e
administradores das pessoas jurídicas integrantes do citado grupo econômico informal
pelos atos praticados com infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos dos
incisos II e III, do artigo 135 da no 5.175/66 (Código Tributário Nacional), das pessoas
físicas:
GUSTAVO MONTE – CPF no 150.821.468-90.ALESSANDRO DA SILVA
ROMERO – CPF no 178.897.338,01, MÁRIO CAMAROZANO – CPF no
833.837.868-20.JOSÉ ROBERTO MONTE – CPF no 034.186.976-74, e HERMÍNIO
CABRAL VIEIRA JÚNIOR - CPF no 336.977.871-87”
24. Da mesma forma, a Autoridade Fiscal atribuiu responsabilidade tributária às pessoas
jurídicas abaixo relacionadas, “...por integrarem o grupo econômico informal, cujo
propósito empresarial consiste no não recolhimento de tributos à Fazenda Pública, fica
caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal das pessoas jurídicas abaixo especificadas, nos termos do Inciso I do art. 24 da
Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional):”
25. Por fim, de acordo com a Autoridade Fiscal, “Os fatos relatados neste Termo, por si
só já demonstram a responsabilidade tributária solidária das pessoas físicas e jurídicas
aqui relacionadas, cabendo ainda observar que nos autos do processo administrativo
Fiscal no 19311.720241/2019-10, formalizado pelo AFRFB Vladimir Crivelini da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí-SP, resultante de ação fiscal levada a
efeito na Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis Ltda., em que os elementos de
prova acostados àquele expediente já comprovavam a formação deste grupo econômico
informal constituído com o propósito deliberado do não recolhimento de tributos à
Fazenda Pública, de cujo RELATÓRIO FISCAL extrai o texto a seguir:”
Fl. 3448
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720012/2021-15

ImpugnaçõesMonte Cabral Distribuidora de Combustíveis
Primeira impugnação
26.Cientificada em 07/04/2021 (fl. 2.108), apresentou impugnação na mesma data (fls.
2.159/2.184), alegando a nulidade/cancelamento do procedimento fiscal, sob os
argumentos apresentados a seguir.
não cumprimento dos requisitos indicados no artigo 10 do decreto 70.235/72 para
formalização do auto de infração
27. Inicialmente, alegou a recorrente que Autoridade Fiscal não cumpriu os requisitos
indicados no artigo 10 do decreto 70.235/72 para formalização do auto de infração,
visto que este:
O documento não indica o valor lançado a título de tributo;
a Autoridade Fiscal se limitou a determinar tão somente os valores relativos a multa
proporcional e aos juros;
28.Argumentou ainda a recorrente ainda que o CARF já se manifestou afirmando que o
descumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo do Decreto 70235/72 enseja a
nulidade do Auto de Infração, conforme ementa de acórdão reproduzida na peça
impugnatória;
incompetência da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em
São Paulo (DEFIS/SPO) para lavratura dos autos de infração
29. Acerca da incompetência da DEFIS/São Paulo para lavrar os autos de infração,
alegou a recorrente que:
o Auto de Infração lavrado em seu desfavor é nulo de pleno direito, haja vista que foi
lavrado por Autoridade Fiscal incompetente para a prática do ato, visto que o Auditor-
Fiscal pertence à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização/SP –
DEFIS/SPO. Entretanto, de acordo com a Portaria RF13 no 1215/2020, compete à
Delegacia de Administração Tributária (Derat) a fiscalização a eventual lavratura de
Auto de Infração em face dos Contribuintes cujo domicílio fiscal seja a Cidade de São
Paulo/SP;
de acordo com a página 80 do Anexo I da mencionada portaria, somente Delegacia de
Administração Tributária (Derat) possui jurisdição para fiscalização e lavratura de
autuações em face dos Contribuintes cujo domicílio fiscal seja no Município de São
Paulo;
Conforme é possível extrair do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral, possui
domicílio fiscal junto ao Município de São Paulo.
Ausência dos pressupostos para o arbitramento
30. Iniciando seus argumentos contrários ao arbitramento efetuado pela Autoridade
Fiscal, a recorrente alegou estarem ausentes os pressupostos para tal procedimento,
acarretando em violação do artigo 148 do Código Tributário Nacional.
31. Também argumentou que:
De acordo com o artigo 142 do mesmo diploma legal, conclui-se de forma inarredável
que cabe ao fisco, exclusivamente, efetuar o lançamento, visto que o procedimento se
inicia com a verificação da ocorrência do fato gerador, haja vista que, sem existir o fato,
não há obrigação tributária. ô ônus da comprovação dos fatos constitutivos do direito de
Fl. 3449
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720012/2021-15

efetuar a constituição do crédito tributário será do Fisco, cabendo-lhe principalmente a
comprovação do ilícito definido na legislação tributária.
O fisco procedeu com o arbitramento do lucro de maneira completamente equivocada,
haja vista que nem sequer solicitou os livros para verificação de movimentação
financeira, sendo o presente lançamento tributário baseado em meras suposições;
O entendimento majoritário no âmbito do CARF é de que o lançamento por
arbitramento só é cabível em caso de inércia do contribuinte em apresentar documentos,
o que não é o caso, pois a Autoridade Fiscal sequer solicitou os livros contábeis;
É dominante a jurisprudência do CARF no sentido de que o arbitramento do lucro é
medida extrema que deve ser precedida de trabalho efetivo da fiscalização na busca de
informações que levem à identificação da base tributável do contribuinte (Nesse ponto,
a recorrente reproduziu diversos acórdãos do CARF, em apoio à sua argumentação);
em razão da ausência de elementos comprobatórios da ocorrência da infração, os
demonstrativos das diferenças apuradas pelo fisco no tocante aos tributos dos anos
calendários de 2016, 2017 e 2018 que compõe o presente Auto de Infração, em nada
apontam para a validade da tributação ora pretendida;
Inexistência de cautela da fiscalização no procedimento de arbitramento
32. Prosseguindo suas alegações contrária ao arbitramento, aduziu a recorrente que o
lançamento tributário deve ser cancelado quando efetuado com ausência de cautela da
Autoridade Fiscal, visto que:
o arbitramento do lucro é medida extrema que deve ser precedida de trabalho efetivo da
fiscalização na busca de informações que levem à identificação da base tributável do
contribuinte, o que não foi feito no presente caso;
a Autoridade Fiscal se limitou a emitir reiterados termos de intimações fiscais
requerendo a apresentação de ECD e ECF dos anos-calendários de 2016, 2017 e 2018,
quando deveria ter aprofundado a fiscalização, solicitando os demais documentos
contábeis e financeiros para, somente então, proceder ao arbitramento do lucro caso
necessário;
conforme entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais(CARF), o
lançamento tributário deve ser anulado quando efetuado com ausência de cautela da
fiscalização (nesse ponto, a recorrente reproduziu trechos de acórdãos do CARF em
apoio à sua argumentação);
a Autoridade Fiscal não agiu com a cautela necessária para realização do lançamento
por arbitramento. Isso porque sequer foram solicitados os extratos bancários da
Impugnante para análise dos valores ingressantes em suas contas bancárias poderia a
Autoridade Fiscal, por exemplo, emitir Requisições de Movimentações Financeiras para
ter acesso a movimentação financeira da e, então, realizar o lançamento tributário por
arbitramento. No entanto, a Autoridade Fiscal não adotou qualquer cautela nesse sentido
e utilizou notas fiscais de venda para arbitramento do lucro, o que conforme será visto
no tópico seguinte, não podem ser adotadas como base de cálculo tributável, pois não
refletem o lucro;
Impossibilidade de adoção notas fiscais de venda como base de cálculo para o
lançamento tributário
33. argumentou a recorrente que:
não é possível a adoção indistinta de todas as notas fiscais de venda como base de
cálculo para o lançamento tributário, uma vez que os valores não refletem o lucro real
da Impugnante para serem oferecidos à tributação. A tributação pelo lucro real depende
Fl. 3450
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720012/2021-15

de cálculos aritméticos com adições e exclusões para somente então chegar na base
tributável, ou seja, não se tributa o faturamento, mas sim o lucro, visto que os valores
não refletem o lucro real para serem oferecidos à tributação.
de acordo com o parágrafo 1o do artigo 605 do Decreto 9580/18, quando do
arbitramento do lucro, devem ser deduzidas das devoluções, as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos;
No presente caso, sequer há indicativo de que a Autoridade Fiscal promoveu as
deduções exigidas pelo artigo supracitado, o que torna o lançamento tributário nulo de
pleno direito, eis que não cumpriu os requisitos para o arbitramento do lucro. (nesse
ponto, a recorrente informou que encomendou a elaboração de uma laudo técnico para
demonstrar que a base de cálculo utilizada pelo fisco para arbitramento do lucro está
equivocada, e que logo tenha acesso a esse laudo, juntará aos presentes autos, para que
sejam expurgados da base de cálculo do arbitramento do lucro os valores que não
constituem renda passível de incidência tributária;
Impossibilidade de imputação da multa de 150%
34. No que se refere à imputação da multa de 150%, argumentou a recorrente que:
A ausência de sonegação, simulação, fraude ou conluio impossibilita a imputação de
multa no importe de 150%.
A “Falta de provas pelo fisco" (sic) não autoriza o agravamento da multa;
A referida multa somente é passível de aplicação nos casos em que seja comprovada
referida prática dolosa cometida por parte do contribuinte;
Julgados do CARF deixam claro que deve ser afastada a multa qualificada quando não
se extrai dos autos a comprovação cabal da ocorrência de conduta dolosa do sujeito
passivo.( As ementas de 2 julgados do CARF foram reproduzidas na peça impugnatória
);
não houve prática dolosa. Assim, diante da inexistência de dolo/fraude, não deveria o
Fisco realizar o lançamento de Ofício com aplicação de multas no percentual de 150%;
Ofensa ao princípio do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade
35. Nesse ponto, alegou a recorrente que:
os valores das multas calculadas no percentual de 150%, ofendem diretamente o artigo
150, inciso IV da Constituição Federal;
O princípio da equidade, conforme a própria nomenclatura referenda, não está esculpido
na Lei. Entretanto, o vem sendo de uso constante por nossos Tribunais Superiores.
Constitui entendimento pacífico do STF, bem como dos TRFs, que a multa, quando
fixada em patamar elevado, caracteriza confisco;
com a cobrança das multas nos valores exorbitantes, estar-se-á invadindo, injustamente,
o seu patrimônio, uma vez que haverá distorção entre a medida estabelecida em Lei e o
fim por ela objetivado;
No campo da tributação, o Poder Público não pode agir sem moderação, uma vez que,
sua atividade Estatal está essencialmente condicionada pelo Princípio da Razoabilidade,
o que no presente caso, não ocorreu;
o Supremo Tribunal Federal reconhece que a multa aplicada ao contribuinte, com efeito
de confisco é inconstitucional e deve ser declarada nula. Tanto que, em recente decisão,
Fl. 3451
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720012/2021-15

no julgamento do Recurso Extraordinário no. 754.554 GO (j. 21/08/2013), o Relator
Min. Celso de Mello, considerou inconstitucional multa aplicada no patamar de 25%
(vinte e cinco por cento). Nota-se que a penalidade declarada inconstitucional pelo STF
de 25% é muito inferior as multas de 150% aplicadas no presente caso.
A penalidade declarada inconstitucional pelo STF de 25% é muito inferior as multas de
150% aplicadas ao presente caso;
toda e qualquer penalidade deve guardar uma relação de proporcionalidade e
equivalência com o dano causado, para que a conduta ilegal não seja economicamente
interessante ao contribuinte, não podendo a multa, em contrapartida, liquidar com o
patrimônio privado;
A doutrina identifica o princípio da proporcionalidade com os valores de racionalidade,
justiça, adequação da medida e senso comum, pressupondo não só a legitimação dos
meios utilizados e dos fins perseguidos pelo legislador, mas também a adequação desses
meios para consecução dos objetivos pretendidos.
as multas aplicadas, além de indevidas, não guardam qualquer parâmetro com as
condutas que se pretende evitar, pois os meios utilizados pelo Fisco são incompatíveis e
desproporcionais para com a finalidade da fiscalização.
Aplicação do princípio da consunção
36. argumentou a recorrente que:
A penalidade imposta em razão da apresentação de ECD e ECF, com informações
inexatas, incompletas ou omitidas, deve ser absorvida pela penalidade imposta em razão
do não recolhimento do IRPJ e CSLL;
No presente caso encontram-se presentes os requisitos para aplicação do Princípio da
Absorção/Consunção, uma vez que as penalidades aplicadas em razão da apresentação
de ECD e ECF, com informações inexatas, incompletas ou omitidas, são penalidades
simultâneas decorrentes da mesma conduta tida pela autoridade administrativa como
infracional (falta de pagamento do tributo). Nesse ponto, a recorrente reproduz doutrina
e julgados do CARF em apoio à sua argumentação.
A impossibilidade da aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício;
37. Por fim, alegou a recorrente que:
Impossível a aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício, como acontece no
presente caso, em razão da ausência de previsão legal;
o Fisco federal vem reiteradamente aplicando juros moratórios sobre a multa de ofício,
com base no Parecer MF no 28 de 02.04.1998, emitido pela Coordenação Geral do
Sistema de Tributação (COSIT);
Todavia, há de se ressaltar que a premissa estabelecida pela autoridade fiscal para
incidência de juros moratórios sobre a multa de ofícios encontra-se equivocada, uma
vez que o mencionado art. 61, da Lei 9.430/96, fala somente em incidência de juros de
mora sobre tributos e contribuições, nada mencionando a respeito da multa de ofício.
Nesse sentido, a CRSF - Câmara Superior de Recursos Fiscais tem adotado
entendimento a favor do contribuinte, excluindo a cobrança de juros de mora sobra a
multa de ofício;
A multa não tem o condão de repor o capital alheio, mas tão somente para punir o
descumprimento de alguma obrigação tributária. O termo “punir” deve ser entendido no
sentido de conferir eficácia à norma primária, é dizer, a fixação de multa adverte o
Fl. 3452
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720012/2021-15

devedor de que a inexecução da obrigação acarretará encargos, tornando o cumprimento
posterior mais oneroso. Por outro lado, os juros se prestam a remunerar o capital fiscal,
tendo em vista o lapso de tempo decorrido sem que o fisco tivesse à sua disposição o
valor que não fora adimplido no prazo correto.
Nesse sentido, não há como admitir a incidência dos juros moratórios sobre a multa de
ofício, uma vez que, por definição, se os juros remuneram o credor pela privação do uso
de seu capital, eles devem incidir apenas sobre o valor que deveria ser sido recolhido no
prazo legal.
a aplicação de tal percentual, de forma ilimitada, sobre o principal e a multa, acarreta
verdadeira afronta ao princípio constitucional do não-confisco, bem como viola o direito
de propriedade, já que faz incidir juros exorbitantes sobre o imposto devido e, ainda,
sobre a multa aplicada, sendo
Segunda impugnação
38. Em 26/04/2021, ainda dentro do prazo de impugnação, que se venceu apenas em
07/05/2021, a recorrente apresentou nova impugnação (fls. 2.289/2.323), com as
seguintes alegações iniciais:
é pessoa jurídica que atua no regulado setor da distribuição de combustíveis derivados
de petróleo bem como álcool carburante (etanol), conforme detalha sua última
alteração/consolidação contratual apresentada durante a fase de execução da auditoria.
No Termo de Constatação Fiscal, a Autoridade Fiscal dá a entender que a recorrente
deliberadamente decidiu não apresentar a sua ECD e ECF pelos meios competentes,
mas isso não guarda relação com a verdade dos fatos, pois a empresa se viu impedida de
fazer a transmissão digital das referidas obrigações acessórias por não ter auditor
independente, o que inviabilizou a transmissão do documento;
Encontra-se em cumprimento de plano de recuperação judicial e certamente custear uma
auditoria independente, simplesmente para cumprir com o mencionado requisito,
importaria em ônus adicional a quem, reconhecidamente, encontra-se em situação de
dificuldade. Tanto assim, o é que a empresa impetrou o Mandado de Segurança no
5015211-04.2020.4.03.6100, em trâmite pela 4a Vara Cível Federal de São Paulo, para
ter reconhecido o seu direito líquido e certo de transmitir digitalmente as suas
obrigações acessórias sem a indicação do auditor independente.
toda a documentação necessária para elaboração e transmissão das referidas obrigações
acessórias foi entregue para a Autoridade Fiscal em mídia digital mas,
inexplicavelmente, tal documentação foi considerada imprestável. Não fosse isso
suficiente, o agente fiscal afirma que os arquivos entregues se referiam apenas ao ano de
2016. Porém, essa afirmação não é verdadeira e demonstra o trabalho pobre realizado
pelo ente fiscalizador, pois foram juntados os documentos referentes aos anos-
calendário de 2016 e 2017 e informado que a documentação referente ao ano de 2018
estava sendo preparada para atender as solicitações fiscais. Contudo, o agente fiscal,
sem qualquer explicação convincente, decidiu encerrar a fiscalização por entender que a
empresa estava postergando a entrega dos documentos. Foram apresentadas evidências
da contratação de uma empresa para compor a documentação do ano de 2018 e fazer
uma auditoria nos documentos dos anos de 2016 e 2017, havendo também sido
informada a dificuldade em realizar esse tipo de trabalho durante a pandemia;
Na elaboração dos tópicos mais “técnicos” as alegações da Autoridade Fiscal trazem os
mesmos vícios, pois afirma que a formação de grupo econômico, abrangendo
nominalmente a esmagadora maioria das pessoas físicas e jurídicas mencionadas, já
teria sido cabalmente reconhecida tanto no âmbito administrativo da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo quanto na esfera judicial pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
Fl. 3453
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720012/2021-15

na decisão do Agravo em Recurso Especial no 1.345.699-SP (2018/0204998-0),
transitada em julgado em 14/02/2019;
o fato é que a ação cautelar fiscal 0000305-39.2015.8.26.0428 em trâmite pela Vara das
Execuções Fiscais do Foro Distrital de Paulínia/SP sequer foi sentenciada até o
momento. O recurso especial 1.345.699/SP que chegou ao Superior Tribunal de Justiça
tratava apenas de questionamento a respeito da concessão de medida liminar. Portanto,
não há reconhecimento judicial em decisão transitada em julgado;
as condutas criminosas apontadas pela Autoridade Fiscal não possuem fundo probatório
ou legal, pois em todos os momentos apresentou documentação, respondeu, dentro das
suas limitações, às solicitações fiscais e, mesmo quando não conseguiu cumprir as
solicitações, apresentou justificativas fundamentadas;
As escriturações (ECD e ECF) citadas pela Autoridade Fiscal só não foram transmitidos
pelos meios digitais competentes porque a empresa estava impedida de fazer a
transmissão por não possuir um auditor independente para indicar no formulário digital;
ao constituir o crédito tributário, a Autoridade Fiscal não demonstou o cálculo utilizado
para realizar o arbitramento, fez menção a base utilizada para o cálculo (Demonstrativo
da Receita Bruta) mas não juntou os documentos no processo administrativo fiscal,
ficando evidente a lesão ao princípio da ampla defesa;
A Autoridade Fiscal, ao atribuir responsabilidade tributária solidária às pessoas físicas
mencionadas nos autos, menciona o Processo Administrativo Fiscal no
19311.720241/2019-10, mas não junta a cópia do referido processo nos presentes autos,
maculando mais uma o direito de defesa.
39. Prosseguindo, pugnou a recorrente pela anulação/cancelamento dos autos de
infração, sob os seguintes argumentos;
ausência de emissão de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal – TDPF
40. a recorrente alegou a ausência de emissão de Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal – TDPF – na extensão da fiscalização para os anos-calendário 2017
e 2018. Como a extensão não haveria sido a ela cientificada, não haveria também
ocorrido a devida formalização da inclusão de novos períodos no escopo da fiscalização
em andamento, maculando a legitimidade de todos os atos praticados após esse
momento e torna nulo todo o procedimento fiscal.
impossibilidade de transmissão digital da ECD e da ECF
41. A recorrente alegou a impossibilidade de transmissão digital da ECD e da ECF,
visto que estava legalmente impedida de transmitir as referidas obrigações acessórias
por não ter como indicar um auditor independente no programa de transmissão dos
referidos documentos;
42. Também alegou o seguinte:
Não agiu com desídia, má-fé ou com intensão de lesionar o erário público ao não
realizar a transmissão da ECD e da ECF, pois isso não guarda qualquer relação com a
realidade dos fatos;
No tocante à escrituração e elaboração de suas demonstrações financeiras, a lei criou a
imposição que essa demonstração financeira das sociedades de grande porte seja
submetida a um auditor independente, registrado na Comissão de Valores Mobiliário
(CVM), conforme art. 3o e § único da Lei no 11.638/2007. Entretanto, em momento
algum cria/trata das relações jurídicas, vinculados ao Tributo;
Fl. 3454
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720012/2021-15

a obrigatoriedade de se preencher campo com nome de auditor independente, além de
não constar na legislação que regulamenta a Escrituração Contábil Digital(Instrução
Normativa RFB no 1.774/2017), também não se encontra inserida no campo do Direito
Tributário, haja vista que normativo é oriundo da Legislação das S.A. (Lei no 6.404/76
com as alterações da Lei no 11.638/07);
a inexistência da transmissão da ECD e da ECF no caso em tela se dá por uma limitação
ilegal criada pela própria autoridade fiscal que declarou imprestáveis os documentos
que foram apresentados à Autoridade Fiscal;
Não cabe a Fazenda, sem a o fundamento de Lei expressa nesse sentido, se negar a
aceitar a informação prestada pelo contribuinte, até porque milita em seu favor a
presunção relativa da verdade nos lançamentos contidos em seus livros e documentos
contábeis ou fiscais. Essa presunção relativa da verdade é o que inclusive veda que o
sistema do SPED fiscal, recuse o recebimento da Escrituração Contábil Digital – ECD,
sem informação de movimentação;
Trata-se de documento de caráter informativo, não sendo, ou possuindo finalidade de
informar sobre fatos geradores de obrigações tributárias. E isso porque, não se trata da
contabilidade do contribuinte. Que facilmente pode ser constatada por meio do “Livro
Diário”, “Livro Razão”, Livro Balancetes Diário”, “Balanços” e demais fichas de
lançamento que, de acordo com a Lei, estes sim, devem ser emitidos por entidade
credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICPBrasil), afim de
garantir a autoria, e eventual responsabilização, do documento.
Portanto, há severa e prejudicial ofensa ao direito líquido e certo do contribuinte de
realizar a transmissão da ECD, vez que na sua regulamentação, repita-se, não há
qualquer exigência de auditor independente para o seu envio via SPED;
evidente que a transmissão das obrigações acessórias não ocorreu por uma limitação
ilegal criada pela Receita Federal do Brasil;
mesmo que a limitação seja legal, o que se admite apenas para demonstrar o
descabimento da conduta da autoridade fiscal e a boa-fé da Autuada, o fiscal deveria ter
analisado os documentos apresentados antes de, precipitadamente, ter realizado o
lançamento por arbitramento, pois o processo administrativo fiscal deve, acima de tudo,
buscar a verdade material, pilar central do processo administrativo fiscal, pois garante,
ao contribuinte e à administração pública, que todos os meios serão empregados para
apurar a efetiva ocorrência do fato gerador através de uma análise minuciosa do
conjunto fático probatório existente (Nesse ponto, reproduziu doutrina e acórdãos do
CARF em apoio à sua argumentação).
tanto o contribuinte como a autoridade fiscalizadora deverão trazer aos autos todos os
elementos necessários para apurar o fato gerador da forma mais precisa possível, não
podendo o agente fiscal se recusar a analisar os documentos apresentados ou descartá-
los sem uma justificativa robusta e fundamentada;
a Autoridade Fiscal tinha a sua disposição toda a documentação contábil fiscal da
Autuada dos anos de 2016 e 2017 para fazer a recomposição da ECD e ECF desses anos
e escolheu deliberadamente e sem qualquer justificativa plausível considerar esses
documentos imprestáveis e lançar mão do lançamento por arbitramento;
o dever de investigação do fisco não é uma escolha, mas, sim, uma obrigação
inafastável;
No caso em análise está claro que o agente fiscal não cumpriu com o seu dever
funcional e apenas buscou encerrar a fiscalização de forma apressada, lançando mão do
instrumento questionável do arbitramento;
Fl. 3455
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720012/2021-15

Por se tratar de medida excepcional, o lançamento por arbitramento é um recurso que só
deve ser aplicado quando não existe mais nenhuma opção para buscar a verdade
material, inclusive com fortes indícios de fraude, o que não é o caso em tela, pois a não
transmissão da ECF e ECD não se deu por vedação legal e os documentos que seriam
utilizados no seu preenchimento foram entregues ao fisco (nesse ponto, reproduziu
acórdão do STJ e excertos doutrinários, em apoio à sua argumentação);
Mera irregularidade formal ou material não tem o condão de invalidar a contabilidade
da empresa, ou seja, mesmo que a transmissão da ECD e da ECF não tenha ocorrido, se
a documentação apresentada ao fiscal der condições para que ele faça a apuração da
tributação, ele deve assim proceder, não cabendo a ele optar pelo uso do lançamento por
arbitramento;
A subsunção do fato ao julgamento citado anteriormente é perfeita, pois, durante todo o
processo de fiscalização se mostrou solícita e apresentou todos os documentos que
seriam utilizados na elaboração da ECD e da ECF, diante disso, competia ao auditor
fiscal fazer a análise dos documentos e buscar a verdade material
impossibilidade de aplicação do arbitramento para apuração do IRPJ e CSLL no caso
concreto;
43. Argumentou a recorrente que:
o arbitramento é uma medida excepcional, que foi introduzida no ordenamento jurídico
pátrio através do artigo 47, da Lei 8981/95, e replicado nos Regulamentos do Imposto
de Renda editados posteriormente. Foi criado para tutelar situações em que a
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude
ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável. Ou seja, a
documentação do contribuinte deve estar contaminada de tal forma que torna impossível
o seu aproveitamento para o trabalho fiscal.
tal recurso não pode ser aplicado ao bel prazer da autoridade fiscal, é necessário que
seja construída uma base probatória sólida que justifique o seu emprego, cabendo à
fiscalização buscar todos os meios para apurar o tributo antes da sua aplicação. (nesse
ponto, reproduz acórdãos do CARF em apoio à sua argumentação);
A Autoridade Fiscal não apresentou um conjunto probatória robusto ou mesmo
fundamentos relevantes que fundamentassem o emprego do arbitramento;
A autuação é omissa na sua fundamentação, pois apresentou todos os livros contábeis e
fiscais exigidos em lei para os anos de 2016 e 2017, além de ter se disponibilizado para
apresentar a documentação do ano de 2018, apenas sendo necessário mais tempo para
elaboração do trabalho devido a pandemia;
a fiscalização se furtou a aguardar a conclusão do trabalho da auditoria independente
contratado para validar a composição dos documentos já apresentados e concluir a
composição da documentação do ano-calendário de 2018;
existem nos autos meios suficientes para a apuração do lucro por ela auferido, mas a
Autoridade Fiscal escolheu ignorá-los, sem fundamento válido, para aplicar a medida
excepcional do arbitramento;
Ausência de documentos indicados no Termo de Constatação Fiscal e a quebra do
princípio constitucional da ampla defesa;
44. Alegou a recorrente que:
o presente auto de infração deve ser anulado em razão da quebra do princípio da ampla
defesa, uma vez que a autoridade fiscalizadora não apresentou vários documentos
Fl. 3456
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1401-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720012/2021-15

descritos no Termos de Constatação Fiscal e, principalmente, pela ausência do
demonstrativo do cálculo empregado para se chegar nos tributos arbitrados.
Compulsando a documentação que dá suporte ao auto de infração ora em análise,
verifica-se que não existem documentos que suportem uma análise mais detalhada da
composição do arbitramento, o que torna uma análise mais detalhada impossível;
O princípio constitucional da ampla defesa garante, mesmo quando é alvo do
lançamento por arbitramento, o direito do contribuinte ter acesso a todos os documentos
que basearem a apuração do tributo para que possa se defender da exação da melhor
forma possível (nesse ponto, reproduz doutrina em apoio à sua argumentação).
a Autoridade Fiscal não apresentou as planilhas de cálculo utilizada para arbitrar o valor
dos tributos em análise, o que dificulta de sobremaneira o exercício do seu direito de
defesa;
Os cálculos dos tributos por arbitramento devem ser embasados em critérios legais,
garantido assim o cumprimento do princípio da estrita legalidade, e suportados por
todos os meios de prova da composição do seu cálculo, pois, somente assim, o
contribuinte terá meios de analisar o trabalho realizado e opor defesa às pretensões do
Fisco;
Nos autos é impossível identificar quais foram os custos e despesas utilizados para
redução do lucro arbitrado. Cabe destacar que a dedução de despesas comprovadas na
contabilidade da empresa é um dever da autoridade fiscal por força do artigo 47, da Lei
8981/95;
O referido dispositivo legal determina que o regime de apuração por arbitramento
somente poderá ser aplicado em períodos em que a documentação é completamente
imprestável, inclusive permitido a alternância de regime para os meses que possuírem
documentação apta
A incongruência na aplicação na apuração do IRPJ e CSLL por arbitramento baseado na
receita bruta no caso de empresas em recuperação judicial;
Argumentou a recorrente, em síntese, que se encontra em processo de Recuperação
Judicial, sendo submetida a todos os rigores desse instrumento jurídico, inclusive
controles contábeis, sendo inusitado chegar a conclusão de que obteve lucro nesse
período. O arbitramento com base na receita bruta, sem a devida dedução das despesas
dedutíveis, não configura medida razoável de ser aplicada contra empresas em
recuperação judicial, pois a própria abertura de recuperação judicial indica a ausência de
existência de lucro resultante de sua operação.
Por fim, em sua segunda impugnação, argumentou a recorrente, mais uma vez, pela
Ausência de fundamentos para aplicação da multa de 150%, pela aplicação da
Consunção entre o arbitramento e das multas aplicadas pela apresentação das ECD e das
ECF, com informações inexatas, incompletas ou omitidas, e da ofensa ao princípio de
vedação ao confisco pelas multa qualificada aplicada.
Impugnação da reponsável solidária
Celebra Gestão Financeira EIRELI
47.Cientificada em 26/03/2021 (fl. 2.115), apresentou impugnação em 27/04/2021 (fls.
2.328/2.357), alegando, em sede preliminar, a nulidade do procedimento fiscal, sob os
seguintes argumentos:
O não cumprimento dos requisitos indicados no artigo 10 do decreto 70.235/72 para
formalização do auto de infração, visto que este não possui o valor lançado a título de
tributo;
Fl. 3457
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1401-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720012/2021-15

A incompetência da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em
São Paulo – DEFIS/SPO para lavratura do auto de infração ora em julgamento,
competência que seria da Delegacia de Administração Tributária (Derat) de acordo com
a Portaria RFB no 1215/2020;
c. da inexistência de grupo econômico com a Monte Cabral Distribuidora de
Combustíveis ltda;
d. da inexistência de responsabilidade solidária com base no artigo 124, I, do CTN.
A recorrente também alegou a impossibilidade de impugnação específica quanto ao
mérito da cobrança por inexistência de acesso à contabilidade da Monte Cabral
Distribuidora de Combustíveis Ltda;
Por fim, a recorrente argumentou:
Que a multa de 150% ofende os princípios do Não Confisco, da Razoabilidade e da
Proporcionalidade;
Pela impossibilidade da aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ entendeu por bem julgar: (i)
manter o crédito tributário exigido, excluir a responsabilidade tributária de Celebra Gestao
Financeira EIRELI e, diante da não apresentação de impugnação, manter a responsabilidade
tributária dos demais devedores solidários.
Contra o referido acórdão da DRJ foi interposto recurso de ofício e recursos
voluntário da contribuinte Monte Cabral e dos seguintes responsáveis solidários:
(i)
Auto Posto Nova Sumaré Ltda;
(ii)
Lírios Serviços Automotivos Ltda.;
(iii)
Centro Oeste Brasil Petróleo Ltda.;
(iv)
Gustavo Monte;
(v)
Transcon Assessoria e Consultoria Ltda.
(vi)
Centro Automotivo das Magnólia;
(vii)
AF Investimentos;
(viii) Alessandro Romero;
(ix)
Centro Automotivo Prime de Sorocaba;
(x)
Posto Lebrão de Araraquara Ltda.;
(xi)
Centro Automotivo Prime Bauru Ltda.;
(xii)
Destilaria Nova Era Ltda.;
(xiii) Agropecuária Águas Cristalinas Ltda.;
Fl. 3458
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1401-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720012/2021-15

Os responsáveis listados acima suscitaram preliminar em seus recursos, alegando
que apresentaram impugnações, por via postal, com aviso de recebimento.
Além desses responsáveis, também foram interpostos recursos, sem preliminar de
tempestividade das impugnações, pelos seguintes responsáveis:
(i)
Harpia Asset;
(ii)
José Roberto Monte;
(iii)
Ton Energy;
(iv)
Aspen Distribuidora; e
(v)
Mario Camarozano.
Esse é o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
De início, destaque-se que com exceção do recurso voluntário interposto pela
Recorrente Monte Cabral, os demais recursos voluntários não poderiam ser conhecidos no
mérito, uma vez que, conforme ao que se depreende do acórdão a quo, as impugnações não
teriam sido apresentadas.
As pessoas jurídicas Destilaria Nova Era, Aspen Distribuidora de Combustíveis, Harpia
Asset Assessoria na Gestão de Contas a Pagar e a Receber, MRX Logística e
Transportes, Ton Energy Investimentos, AF Investimentos e Participações, Hawthorne
Participações, Centro- Oeste Brasil Petróleo, Posto Lebrão de Araraquara, Lírios
Serviços Automotivos, Transcon Assessoria e Consultoria, Blue Chip Group
Investimentos Imobiliários, Favacho Impar Empreendimentos Imobiliários, Centro
Automotivo Prime de Sorocaba, Centro Automotive Prime de Bauru, Auto Posto Nova
Sumaré e Centro Automotivo das Magnólias e as pessoa físicas José Roberto Monte,
Gustavo Monte, Alessandro Silva Romero, Mário Camarozano e Hermínio Cabral
Vieira Júnior não apresentaram impugnação. Então, são considerados revéis.
Tal constatação baseia-se, também, no despacho de encaminhamento de fls. 2382-
2384.
Fl. 3459
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1401-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720012/2021-15

Dos responsáveis listados acima, Harpia Asset; José Roberto Monte; Ton Energy;
Aspen Distribuidora; e Mario Camarozano limitaram-se a interpor recurso voluntário,
apresentando razões de mérito, sem tratar da tempestividade das impugnações. Dessa forma,
entendo que é o caso de não conhecimento dos recursos desses interessados.
Por outro lado, ao analisar os recursos dos responsáveis Auto Posto Nova Sumaré
Ltda; Lírios Serviços Automotivos Ltda.; Centro Oeste Brasil Petróleo Ltda.; Gustavo Monte;
Transcon Assessoria e Consultoria Ltda.; Centro Automotivo das Magnólia; AF Investimentos;
Alessandro Romero; Centro Automotivo Prime de Sorocaba; Posto Lebrão de Araraquara Ltda.;
Centro Automotivo Prime Bauru Ltda.;Destilaria Nova Era Ltda.; e Agropecuária Águas
Cristalinas Ltda., verifica-se uma alegação em comum, segundo a qual as impugnações teriam
sido encaminhadas para a Receita Federal por via postal.
Mais do que simplesmente alegar o envio por via postal, os responsáveis: Auto
Posto Nova Sumaré Ltda; Lírios Serviços Automotivos Ltda.; Centro Oeste Brasil Petróleo
Ltda.; Gustavo Monte; Transcon Assessoria e Consultoria Ltda.; Centro Automotivo das
Magnólia; AF Investimentos; Alessandro Romero; e Centro Automotivo Prime de Sorocaba
instruíram os seus recursos com cópia do alegado aviso de recebimento.
Responsável
Aviso
de
Recebimento (fls.)
Código Correios
Data de entrega
Lírios
Serviços
Automotivos
2756
QB 01937602 8 BR
30/04/2021
Auto
Posto
Nova
Sumaré
2689
QB 01937608 0 BR
30/04/2021
Centro Oeste Brasil
Petróleo Ltda
2860
QB 01937605 9 BR
30/04/2021
Fl. 3460
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1401-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720012/2021-15

Gustavo Monte
3035
Ilegível
29/04/2021
Transcon Assessoria e
Consultoria
3176
QB 01937604 5 BR
30/04/2021
Centro
Automotivo
das Magnolias
2621
QB 01937607 6 BR
30/04/2021
AF Investimentos
2811
QB 27183629 5 BR
07/05/2021
Alessandro da Silva
Romero
3004
QB 01937601 4 BR
30/04/2021
Centro
Automotivo
Prime Sorocaba
2655
QB 0193760503 1 BR 30/04/2021

Ocorre que ao consultar o código de rastreamento no sítio eletrônico da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, há a informação de que o pacote não foi localizado, não
sendo possível confirmar a data de postagem das impugnações.
De qualquer forma, entendo que a não localização das encomendas no sistema dos
Correios não é o bastante para lançar dúvida sobre a veracidade das alegações das Recorrentes
referidas acima, uma vez que essas tiveram a cautela de instruir os seus recursos com os avisos
de recebimento, dos quais se depreende que as entregas foram efetuadas em datas muito
próximas das datas de vencimentos dos prazos para impugnação, o que – no meu entender –
representa um indício de tempestividade.
Mesmo no caso dos responsáveis: Posto Lebrão de Araraquara Ltda.; Centro
Automotivo Prime Bauru Ltda.;Destilaria Nova Era Ltda.; e Agropecuária Águas Cristalinas
Ltda, que limitaram-se a alegar a apresentação de impugnação sem instruir seus recursos
voluntários com os devidos avisos de recebimento, entendo que a ausência de juntada das
impugnações comprovadamente postadas pelos demais contribuintes depõe a favor de suas
alegações.
Dessa forma, entendo ser necessária a conversão do presente julgamento em
diligência, com o retorno dos autos à unidade de origem para a adoção das seguintes
providências:
(i)
localização das impugnações apresentadas pelos responsáveis Auto Posto
Nova Sumaré Ltda; Lírios Serviços Automotivos Ltda.; Centro Oeste
Brasil Petróleo Ltda.; Gustavo Monte; Transcon Assessoria e Consultoria
Ltda.; Centro Automotivo das Magnólia; AF Investimentos; Alessandro
Romero; Centro Automotivo Prime de Sorocaba; Posto Lebrão de
Araraquara Ltda.; Centro Automotivo Prime Bauru Ltda.; Destilaria Nova
Era Ltda.; e Agropecuária Águas Cristalinas Ltda.;
Fl. 3461
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1401-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720012/2021-15

(ii)
caso não localizadas as impugnações referidas acima, confirme o
recebimento dessas nas datas constantes dos avisos de recebimento
mencionados acima, esclarecendo o motivo que levou à não juntada das
defesas ao presente processo administrativo;
(iii)
Caso as impugnações não sejam localizadas e na impossibilidade de se
confirmar o recebimento por via postal nas datas mencionadas acima,
diligencie junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para atestar
a veracidade dos avisos de recebimento apresentados pelos Recorrentes;
(iv)
Com a confirmação do recebimento dos pacotes objetos dos avisos de
recebimento juntados pelos Recorrentes sem a localização das
impugnações, os responsáveis deverão ser novamente intimados para
apresentação de impugnação, no prazo de 30 dias;
(v)
A intimação dos recorrentes para que se manifestem sobre o resultado da
diligência, no prazo de trinta dias; e, por fim,
(vi)
O retorno dos autos do presente processo administrativo para este
Conselho.

É como eu voto.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 3462
DF CARF MF
Original